Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723050-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO ALVES FREIRES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO E PARA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora. 2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data que foi designado - 15.06.2018 até 31.01.2020 (última data que recebeu na condição de designado), na importância de R$54.389,01 (cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e um centavos), em valor a ser corrigido monetariamente a partir de 31.01.2020, pelo IPCA e juros de mora da caderneta da poupança, desde a citação, observado o teto dos juizados especiais da fazenda pública. 3. O recorrente alega que o militar designado para o serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos, porquanto o recorrido era militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, e o referido dispositivo legal seria aplicado apenas aos militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo. Além disso, afirma ser incabível a extensão do mencionado adicional, com fundamento no Princípio da Isonomia, porquanto acarretaria aumento de vencimento de servidores, procedimento vedado pelo Verbete de número 37 da Súmula Vinculante de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A gratificação do adicional mensal de 0,3 (três décimos) sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, "a", da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa. Precedentes deste e. TJDFT: Acórdão 1106348, 20160111204312APO, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, Acórdão 859585, 20110112280330APO, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, e Acórdão 1264202, 07501141820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020. 5. No caso dos autos, o autor foi designado para o serviço ativo no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal por intermédio da Portaria da PMDF de 15 de junho de 2018, publicada no DODF no 116, de 20 de junho de 2018 (ID. no 20569587) e foi reincluído na reserva remunerada por intermédio da Portaria da PMDF no 136 de 18 de fevereiro de 2020, publicada no DODF no 46, de 10 de março de 2020 (ID. no 20569588). 6. Os contracheques e as fichas financeiras colacionados revelam que o adicional por prestação de serviço ativo não foi pago ao autor (ID no 20569590 e 20569593). 7. Escorreita, pois, a sentença que determinou ao Distrito Federal a inclusão no contracheque do autor do adicional de 0,3 (três décimos), nos termos do art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09, referente ao período compreendido entre o dia 15/06/2018 a 31/01/2020. 8. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux). 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Recorrente isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação. (art. 55, Lei 9099/95). 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Acórdão 1324814, 07230509620208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente alega ofensa ao art. 37, inc. X, da Constituição Federal, pelo fato de o acórdão recorrido fundamentar a sua condenação na necessidade de manter a isonomia entre os militares da reserva, não obstante a legislação diferenciar e remunerar especificamente cada situação funcional. Defende, ainda, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 do STF. Sustenta, no mais, a existência de repercussão geral, pois o caso trata de deferimento de verba remuneratória a servidor público militar sem que haja previsão legal, com base em isonomia. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Brevemente relato, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Não obstante, o recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional citado no apelo extremo, que se alega violado (art. 37, inc. X), não fora objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial pré-questionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que se tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também era dever do recorrente a comprovação do pré-questionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão. (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, no presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta aos enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 782933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014) "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, se geral ou propter laborem, fundada na interpretação da Lei Complementar 59/04 do Estado de Pernambuco, é de cunho infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC." (ARE 948645 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016) Para a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), é cabível a atribuição dos efeitos de declaração de ausência de repercussão geral, sendo o caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação a ausência de pré-questionamento, o juízo de admissibilidade é negativo, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos art.1030, incisos I, alínea “a”, e V do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 28 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal